Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. FINALIDADE ESTATÍSTICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado para eventual satisfação do crédito em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como meio de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED é sistema eletrônico mantido pelo Ministério do Trabalho com finalidade estatística, instituído pela Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atendimento de ordens judiciais.
4. A solicitação de dados identificados do CAGED exige acordo de cooperação técnica com o órgão responsável, não sendo possível sua utilização direta para fins de execução judicial.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a consulta ao CAGED, com o objetivo de localizar vínculo empregatício para eventual penhora, é medida ineficaz e representa desvio de finalidade.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não impõe ao Judiciário a adoção de diligências ineficazes ou sem perspectiva de resultado útil.
7. A execução deve observar os princípios da utilidade e da efetividade, conforme os arts. 4o, 789 e 797 do CPC, que asseguram ao exequente a satisfação do crédito por meios legítimos e eficazes.
8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O CAGED não se presta à localização de vínculo empregatício para fins de penhora em cumprimento de sentença. 2. A expedição de ofício ao CAGED com essa finalidade configura medida ineficaz e desvio de finalidade."
Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC; e Lei no 4.923/65. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1711773, 07065040920238070000, 8a Turma Cível; e Acórdão 1682370, 07275907020228070000, 3a Turma Cível.